Tribunal: STF
Processo: Rcl 52540
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Avilan Transportes e Logística Ltda. propôs reclamação constitucional, na qual alega desrespeito, por parte Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 48, na qual se assentou a constitucionalidade da Lei 11.442/07.



    Segundo sustenta, a transgressão ao julgamento da ADC 48 decorre da análise, por parte do órgão reclamado, da existência de vínculo empregatício entre transportador autônomo de cargas e a empresa autora, em contrariedade ao art. 5º da lei 11.442/07, que expressamente confere natureza comercial aos contratos de que ora se cuida e cuja constitucionalidade foi reconhecida no paradigma vinculante.



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, sua cassação. 



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.



    Esta Suprema Corte, em 15.4.2020, no julgamento da ADC n. 48, Relator Ministro Roberto Barroso, firmou o seguinte entendimento:



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (DJe 16.4.2020). (grifei)



    A decisão reclamada, por sua vez, dispôs sobre a matéria nos seguintes termos: 



    A primeira reclamada suscita incompetência da Justiça do Trabalho para o exame da matéria objeto da presente ação. 



    Sem razão. 



    Inicialmente note-se que a recorrente não apresentou manifestação sobre a competência desta Especializada em contestação, razão porque o tópico não foi examinado nas Sentenças anteriormente prolatadas. 



    Considerando os pedidos da inicial e a contestação da reclamada, ainda que não suscite incompetência desta Especializada na sua defesa, extrai-se que os pedidos versam sobre relação de trabalho, vínculo, férias, horas extras entre outros, matérias de competência da Justiça do Trabalho, a teor do art. 114 da CF/88. 



    Recorde-se, por oportuno, que em Acórdão anterior desta 3ª Turma, ID28f39f2, foi reconhecido o vínculo de emprego do reclamante com a recorrente. 



    Nega-se provimento ao recurso ordinário da primeira reclamada. 



    Verifica-se, desse modo, que o Magistrado de origem afastou a alegação de incompetência da Justiça do Trabalho em atenção à causa de pedir da demanda originária, que concerne à presença, ou não, dos elementos estruturantes do vínculo empregatício. 



    Apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência, em vista do princípio da realidade, de relação de emprego caso presentes os requisitos do art. 3º, da CLT, nos termos do art. 114, da CF.



    Assim, não há falar em desrespeito ao quanto decidido por este Supremo Tribunal na ADC n. 48, por ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado.



    Nesse sentido, são os recentes julgados da Segunda Turma deste Tribunal. Exemplificativamente, confiram-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 48/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A decisão reclamada, ao entender presentes os elementos do vínculo trabalhista, com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos, não se adere ao entendimento fixado na ADC 48/DF. III - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inviável a utilização da reclamação como sucedâneo do recurso processual cabível. IV - Agravo regimental a que se nega provimento



    (Rcl 48618 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25/11/2021)



    RECLAMAÇÃO. ADC 48. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ato reclamado não se adere ao entendimento fixado na ADC 48, por não entender presentes os elementos do vínculo trabalhista com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos. Logo, não há falar em preservar a garantia da decisão proferida na citada ADC 48, porquanto a decisão paragonada, no ponto impugnado, não contraria o paradigma de confronto. 2. Revela-se incabível, pela via reclamatória, o revolvimento da matéria fática debatida nos processo subjacente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 45724 AgR, ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30/06/2021)



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator